Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010427-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO CHAMBO - CPF: 384.495.951-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSÍVEL. CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão agravada que deixou de conhecer do presente Agravo de Instrumento por não ser cabível contra decisão, em impugnação ao cumprimento de sentença, que julga extinta a execução, sendo cabível o Recurso de Apelação.

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado pela parte Geraldo Aparecido Chambo, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, o qual deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, consoante decisão proferida em 30/08/2023 (ID 180612687).

O Agravo de Instrumento foi intentado contra decisão judicial proferida na ação no 1002886-92.2021.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que na fase de Cumprimento de Sentença acolheu a tese de excesso à execução.

Alega a Agravante que a decisão agravada é considerada decisão interlocutória, pois não extingui a execução, conforme artigo 203, §2°, CPC, tornando o Agravo de Instrumento à via adequada a reforma a decisão interlocutória.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou a ausência de interesse nos autos, conforme parecer juntado em 10/07/2023 (ID 174733153).

O Agravado deixou de se manifestar, conforme certidão de ID 187518689, em 23/10/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1010427-56.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sinop – MT

Agravante(s):

Geraldo Aparecido Chambo

Agravado(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento.

Na fundamentação da decisão proferida em 30/08/2023 (ID 180612687, constou o seguinte:

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porém o Desembargador relator reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou a sua redistribuição para a Turma Recursal.

No entanto, o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue o cumprimento de sentença qualifica-se como sentença, e o recurso cabível é a apelação, nos termos do disposto no art. 203, § 1o, combinado com art. 1.009, ambos do Código de Processo Civil, conforme a jurisprudência de nossos tribunais, que é a hipótese dos autos.

Na fundamentação da decisão da impugnação ao cumprimento da sentença foi reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal, in verbis:

“Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO, observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

E na parte dispositiva da referida decisão foi acolhida a impugnação e julgada extinta a execução, e a impugnada condenada a pagar honorários advocatícios, porém suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, pois consta:

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Contra a decisão acima a Agravante interpôs recurso de Apelação, conforme razões recursais digitalizadas nos autos da ação principal, em 07/04/2022.

A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica no sentido de não ser cabível o recurso de Agravo de Instrumento contra decisão, em impugnação ao cumprimento de sentença, que julga extinta a execução e que neste caso o recurso cabível é a apelação, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.A decisão que indefere o pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito deve ser atacada por meio de apelação e não de agravo de instrumento. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70067116327 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 17/12/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. Consoante jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 00053425020218217000 BAGÉ, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 01/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são recorríveis mediante a interposição de agravo de instrumento, salvo quando importar na extinção do cumprimento de sentença, caso em que caberá apelação. 2. No caso dos autos, a parte recorrente discorda da extinção do processo de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva em decorrência do reconhecimento da sua ilegitimidade para a execução. Assim, tendo a decisão recorrida implicado na extinção do cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 1.015 do CPC). Havendo previsão legal expressa, não há dúvida objetiva a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade. (TRF-4 - AG: 50534285620204040000 5053428-56.2020.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 29/06/2021, TERCEIRA TURMA)

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1824436 SP 2021/0016199-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem seguido o mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que julga improcedente a Impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o feito, põe fim ao processo, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC/2015. O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do RECURSO CABÍVEL. (TJMT - N.U 0077787-69.2016.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade. 2. A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação. 3. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva. 4. Decisão monocrática mantida. (TJMT – NU 1011188-29.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho – J. 18/12/2019)

Deve ser ressaltado que a ação principal, onde estava sendo promovido o cumprimento da sentença, tramitava na Justiça Comum, que prolatou a decisão recorrida, por isso o Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, assim, excepcionalmente, devem ser aplicadas as regras do Código de Processo Civil, e não da Lei no 9.099/95, mesmo tendo sido deslocada a competência para julgá-lo para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O processo é apenas um instrumento, um meio de efetivação da justiça, e não um fim em si mesmo, a ciência processual moderna assenta-se no binômio instrumentalidade e efetividade que são conceitos interligados e interdependentes.

O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, permite que o relator não conheça recurso inadmissível, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023